Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012888-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSEMARQUE DOS SANTOS - CPF: 963.450.631-34 (RECORRENTE), ISABELA ARANTES ALVES - CPF: 059.726.979-39 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEA VIEIRA DA SILVA - CPF: 910.156.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FERREIRA SILVA - CPF: 026.812.131-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER - CPF: 085.089.566-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FRANCISCO GOMES - CPF: 042.760.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUSTINO DA CUNHA NETO - CPF: 009.119.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MALTA DA COSTA - CPF: 569.005.971-49 (VÍTIMA), ELIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 001.841.031-69 (VÍTIMA), K. R. S. S. - CPF: 060.846.551-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON JUSTINIANO DA SILVA - CPF: 056.421.691-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE JESUS LEITE - CPF: 896.197.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME – PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE
ANIMUS

NECANDI
– COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo direto ou eventual na conduta imputada ao recorrente, impõe-se aplicar o brocardo jurídico
in dubio pro societate
e remeter a dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao elemento subjetivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras do motivo fútil e para assegurar a execução de outro crime devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012888-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
JOSEMARQUE DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querências que nos autos de n. 1001585-46.2020.8.11.0080, o pronunciou pela prática de homicídio qualificado para assegurar a execução de outro crime contra a vítima Eliane dos Santos Souza e homicídio qualificado pelo motivo fútil contra a vítima Cícero Malta da Costa.
(id. 94826532)

Em suas razões recursais, a defesa de
JOSEMARQUE DOS SANTOS

pugna pela desclassificação dos homicídios qualificados para homicídio culposo, alegando ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras para assegurar a execução de outro crime e do motivo fútil (id. 94826543)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 94826546).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 94826563)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 100486992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
JOSEMARQUE DOS SANTOS

pugna pela desclassificação dos homicídios qualificados para homicídio culposo, alegando ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras para assegurar a execução de outro crime e do motivo fútil.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do stricto sensu manejado pela i. defesa.

Com efeito, a decisão de pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesta fase, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova seja inequívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu.

A propósito:

“(...) Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. (...)”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 94824518), pelo boletim de ocorrência (Id. 94824537), pelos laudos de necropsia (id. 94826455 e Id. 94826456), bem como pelas certidões de óbito (id. 94826459).

In casu
, o recorrente não nega a autoria, contudo sustenta ausência de dolo, alegando ter agido sob a excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa ou legítima defesa.

Ao ser ouvido em Juízo, o recorrente
JOSEMARQUE DOS SANTOS
alegou que teria disparado contra as vítimas em legítima defesa, visto que no momento em que discutia com a vítima Cícero Malta da Costa, a outra vítima Eliane dos Santos Souza teria se insurgido contra o réu com um martelo na mão, motivo pelo qual teria sacado a arma e disparado contra eles.

Contudo, em versão diversa à dada pelo recorrente, o filho da vítima Cícero Malta da Costa, João Neto de Oliveira da Costa, na fase policial (id. 94826508), afirmou que:

“QUE relata ser filho de Cícero com outra mulher (Mônica); QUE Eliane era sua mãe de criação; QUE relata o menor que não conhecia a pessoa de Josemarque, mas que já tinha o visto na oficina três vezes: no mês de Julho do ano passado "quando foi entregar o dinheiro", em agosto quando foi colocar a boca de um tanque de óleo de um caminhão e depois no dia do ocorrido; QUE lembra que no mês de julho Josemarque entregou R$ 8.000,00 (oito mil reais) para seu pai de um total de R$ 16.000,00 referente a confecção de uma carroceria de caminhão Truck; QUE o declarante relata que ajudava seu pai na marcenaria por isso sabe desse serviço que o pai estava fazendo no caminhão de Josemarque; QUE narra o menor que naquele dia chegou na marcenaria depois de seu pai, por volta de umas 07horas da manhã; QUE sua mãe Eliane chegou às 08h; QUE ela foi naquele dia para ajudar a terminar o serviço do caminhão de propriedade deles; QUE estavam tomando café da manhã na marcenaria, o declarante, seu pai e sua mãe Eliane; QUE pouco tempo depois chegou o "Gordão" (Josemarque) junto com a esposa dele; QUE ele chegou e falou para seu pai que era para terminar o serviço enquanto que a esposa dele discutia com sua mãe, a qual disse que ali não era lugar para brigar; QUE seu pai falou a ele que não ia entregar a carroceria antes de receber o restante do dinheiro, lembrando que estava faltando para terminar a carroceria era compensado da tampa e gigante; QUE ambos discutiram, mas somente "Gordão" estava alterado; QUE a hora que "Gordão" chegou seu pai estava calmo; QUE após seu pai falar que não ia entregar a carroceria enquanto não recebesse o restante do dinheiro "Gordão" foi embora; QUE saiu sem falar nada; QUE o declarante, seu pai e sua mãe ficaram na oficina trabalhando; QUE o declarante ficou sentido com o que aconteceu e até chamou seus pais para ir embora, mas eles queriam terminar o caminhão deles; QUE o declarante ficou com medo, pois "Gordão" estava muito alterado; QUE ficaram na oficina; QUE pouco tempo depois "Gordão" voltou, desta vez sozinho; QUE "Gordão" chegou e ainda do lado de fora sacou uma arma de fogo da cintura e disse: "VOCÊ VAI TERMINAR MINHA CARROCERIA?" e mais uma vez seu pai falou que não ia entregar enquanto ele não terminasse de pagar; QUE ao ver "Gordão" com uma arma na mão, sua mãe entrou na frente de seu pai, daí "Gordão" atirou nela primeiro; QUE seu pai foi tentar ajudar sua mãe, todavia "Gordão" atirou nele também, "dois tiros"; QUE antes da arma cair no chão, segundo o menor, Gordão disparou na própria perna de maneira intencional; QUE sua mãe achou que "Gordão" não ia atirar nela por isso entrou na frente de seu pai; QUE ela não tinha nada na mão quando passou na frente de seu pai; QUE ainda atirado, seu pai entrou em luta corporal com "Gordão", o qual também estava com um tiro na perna, pois achou que ele também iria atirar no declarante; QUE quando a arma caiu no chão, o declarante a pegou e jogou atrás de um compensado, mas quando a policia chegou foi mostrar onde havia jogado a arma, esta jã não estava mais lá; QUE depois de jogar a arma foi atrás de ajuda; QUE o menor relata que quando "Gordão" estava em luta com seu pai, ele pegou um martelo para defender seu pai, mas este caiu e bateu a cabeça no meio fio; QUE "Gordão" saiu mancando após ele mesmo se atirar "para dizer que era legítima defesa"; QUE seu pai foi socorrido por carro particular e sua mãe a ambulância que a buscou”.

A testemunha Keren Rapuc Silva Souza, em Juízo, declarou que presenciou a discussão entre Cícero e Josemarque, dizendo que a vítima estaria tentando reverter a situação, enquanto o acusado estaria insistindo na discussão e, assim que entrou na sua residência, poucos minutos depois, teria escutado três disparos de arma de fogo, momento em que retornou à área externa de sua residência e visualizou Cícero tentando desarmar Josemarque, com a vítima Eliane já baleada.

As demais testemunhas teriam presenciado somente a discussão entre Cícero e Josemarque, bem como teriam escutado os tiros, contudo, não teriam presenciado o momento dos disparos.

Diante desse contexto, deve ser reconhecido que a tese defensiva não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para caracterização das excludentes de ilicitude, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra Josemarque; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus defendendi
ou agir de forma contrária à lei como a única alternativa possível diante de determinada situação.

Diante disso, percebe-se que não há comprovação plena da tese apresentada pela defesa, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.

Ademais, existindo indícios suficientes de haver o acusado agido com
animus necandi
, porquanto não demonstrada de maneira cabal a real vontade do agente, ou seja, se o mesmo teve ou não a intenção de ceifar a vida das vítimas, deve o fato ser levado à apreciação do Conselho de Sentença, competente para o exame da
quaestio
, não se vislumbrando a possibilidade, nessa fase, de desclassificar as condutas perpetrada pelo recorrente para a de homicídio culposo.

Nesse sentido, trago recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA VERIFICADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTEIMPOSSIBILIDADE. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0231.17.000650-7/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021)

No tocante às qualificadoras dispostas nos incisos IV e V do § 2o do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo fútil e para assegurar a execução de outro crime.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“Conforme consta da exordial acusatória, o acusado foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso V e artigo 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Como consabido, são elas circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório para acolhê-las.

No que tange a primeira qualificadora descrita no inciso V do § 2.o do artigo 121 do Código Penal, evidencia-se pelo fato de o acusado JOSEMARQUE DOS SANTOS visando assegurar a execução do crime de homicídio em face da vítima Cícero (descrito no fato 02) valendo-se de uma arma de fogo, matou ELIANE DOS SANTOS SOUZA.

Já para a caracterização da qualificadora descrita no inciso II do § 2.o do artigo 121 do Código Penal, evidencia-se o motivo fútil, tendo em vista que a insignificância do motivo determinante para o cometimento do crime, qual seja, contenda em razão da inexecução de um serviço anteriormente contratado na carroceria do caminhão pertencente ao acusado.

Assim, impõe-se que o Júri decida se o acusado matou a vítima Eliane visando assegurar a execução do crime de homicídio em face da vítima Cícero, tendo este ocorrido em razão de contenda havida a respeito da inexecução do conserto do caminhão pertencente ao acusado.

Desse modo, há indícios que determinam a pronúncia também em relação a estas qualificadoras, principalmente porque estão relacionadas aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastados nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados”.
- sic

Nesse contexto, havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise, vez que há indícios de que o recorrente tenha ceifado a vida da vítima Cícero Malta da Costa por causa de um desentendimento acerca dde um serviço não prestado e, no tocante à vítima Eliane dos Santos Souza por, supostamente, tentar impedir que Josemarque matasse Cícero.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a sentença de pronúncia nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021